Tribunal: TJDFT
Processo: 0001657-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-25

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, CP. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. ACERVO PROBATÓRIO COESO E SUFICIENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. INTUITO DE EXIMIR O RÉU DA RESPONSABILIDADE PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. DISPENSÁVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. ANUÊNCIA DA DEFESA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova.
2. A retratação da vítima em juízo, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do acusado não é suficiente para amparar decreto absolutório, sobretudo quando há nos autos elementos idôneos que comprovem a versão apresentada na etapa policial, hipótese dos autos.
3. A ausência de perícia não impede o reconhecimento do crime de lesões corporais em contexto de violência doméstica, podendo a sua ocorrência ser comprovada por outros meios de prova, situação dos autos, em que o registro do prontuário médico confirma edemas coincidentes com a declaração prestada pela vítima na Delegacia.
4. Após anuir com a dispensa de testemunha na audiência, não pode a defesa, em sede de apelação, alegar ser a oitiva imprescindível ao esclarecimento da verdade, por configurar comportamento contraditório, vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Recurso conhecido e desprovido.